Tribunal: TJMT
Processo: 1016933-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016933-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE AOS EXECUTADOS – DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3º, DO CPC E ART. 8º, DA LEI Nº 1.060/50 – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“Em momento anterior ao decurso do prazo de cinco anos após a condenação, se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, poderá o magistrado, até mesmo de ofício, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3°; Lei nº 1.060/50, art. 8º).”
(N.U 0076807-25.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

É desnecessária a abertura de procedimento próprio para ser averiguada a alteração da capacidade financeira da parte sucumbente em demanda judicial que teve assistência judiciária deferida para si.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ PUPIN E OUTRA contra o acórdão de ID 240701170 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1016933-14.2024 proveu o recurso apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
“para determinar que o Juízo a quo analise o pleito do agravante de revogação da assistência judiciária anteriormente deferida aos agravados nos próprios autos.”

Em suas razões de ID 243397692 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão ao não deliberar sobre o art. 100, do CPC.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário, mantendo a decisão de primeiro grau.

Sem contrarrazõe, conforme ID 244062656.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Conforme relatado, o recorrente informou que não foi analisado pelo Juízo a quo o pedido de revogação da gratuidade de justiça do recorrido sob o argumento de necessidade de propositura de ação própria.

Pois bem.

É sabido que a concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento da verba sucumbencial, por determinado lapso temporal, a teor do que preleciona o § 3º do art. 98 do CPC, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Portanto, é certo que se, antes de decorrido o prazo de cincos anos após condenação, “o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade” poderá o magistrado, até mesmo de ofício, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.60/50, art. 8º)

Portanto, tenho por desnecessária a abertura de procedimento próprio para ser averiguada a alteração da capacidade financeira da parte sucumbente em demanda judicial que teve assistência judiciária deferida para si.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EFETIVA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO DO BENEFICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.
Em momento anterior ao decurso do prazo de cincos anos após a condenação, se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, poderá o magistrado, até mesmo de ofício, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3°; Lei nº 1.060/50, art. 8º).”
(N.U 0076807-25.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) (grifo nosso)

Destaco que não analiso, em sede recursal, se as partes agravadas fazem jus ou não à assistência judiciária, visto que tal matéria sequer chegou a ser analisada pelo Juízo de primeiro grau, que entendeu apenas pela inadequação da via eleita do pedido de revogação da assistência judiciária anteriormente deferida.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto à parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024